Tribunal: TJMT
Processo: 1037207-32.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037207-32.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO CASSIANO SILVA - CPF: 023.388.261-83 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA
- ALEGADO ERRO MATERIAL –
CORREÇÃO -
SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1037207-32.2020.8.11.0002

Embargante
:
Tiago Cassiano Silva

Embargado
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Tiago Cassiano Silva
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da concessionária de energia elétrica, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

Embargos
(Id. 216321184): Alega, em síntese, que o acórdão apresenta erro material, pois a ementa menciona o desprovimento do recurso, embora este tenha sido provido.

Sem Contrarrazões:
(Certidão - Id. 218134161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Tiago Cassiano Silva
foram opostos a fim de sanar erro material apontados no acórdão que por unanimidade, deu provimento ao apelo da concessionária de energia elétrica.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada o mencionado erro material. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Quanto ao erro material, observa-se que, embora a ementa mencione o desprovimento do recurso, este foi, de fato, provido.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...). Por fim, constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso,
para julgar improcedente a ação. Altera-se a distribuição da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor da causa. (...)”

O erro material passível de correção é aquele que se manifesta de forma evidente e gera divergência entre a intenção do julgador e o expresso na decisão.

Portanto, os Embargos de Declaração que apontam erro material na ementa do Acórdão devem ser acolhidos, pois tal vício prejudica a correta interpretação da decisão.

Diante do exposto, é necessidade a correção do vício material no v. Acórdão, altera-se a expressão "Recurso desprovido" para "Recurso provido".

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para sanar o erro material apontado, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024